Tribunal: TJSP
Processo: 1003510-28.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003510-28.2019.8.26.0296

Registro: 2020.0000908113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1003510-28.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é
apelante CAMPO CAMANDUCAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA, é apelado OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA
COMARCA DE JAGUARIÚNA-SP.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
PINHEIRO
FRANCO
(PRESIDENTE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA)
(Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER
DE AQUINO (DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO
DE DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003510-28.2019.8.26.0296

Apelação Cível no 1003510-28.2019.8.26.0296 -Voto no 31.243 - Jaguariúna - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1003510-28.2019.8.26.0296
Apelante: Campo Camanducaia Empreendimento Imobiliário Ltda
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Jaguariúna-
sp.
Voto n 31.243
REGISTRO DE IMÓVEIS. Negativa de registro de
escritura pública de compra e venda. Aplicação da
legislação vigente à época da apresentação do título ao
Registro de Imóveis. Exigência acertada. Recurso não
provido.
1. Trata-se de apelação interposta por CAMPO
CAMANDUCAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
contra r. sentença (fl. 93/97) que, no julgamento de dúvida inversa,
manteve a exigência de cumprimento do disposto no art. 27, parágrafo
2o-A, da Lei n.o 9.514/97 (alterada pela Lei n.o 13.465/17).
O apelante sustenta que a escritura de compra e
venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia
apresentada para registro foi lavrada em 12/06/2017, ou seja, antes da
vigência da Lei no 13.465/17 que promoveu a inclusão do art. 27,
parágrafo 2o-A, na Lei no 9.514/97, sendo descabida a exigência.
Afirma que a mudança legislativa não tem o condão de modificar a
essência do negócio jurídico, o que justifica o afastamento da exigência.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003510-28.2019.8.26.0296

Apelação Cível no 1003510-28.2019.8.26.0296 -Voto no 31.243 - Jaguariúna - Аνάφη
3
provimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
2. O recurso não comporta provimento.
A nota de exigência impediu o registro da escritura
referente ao Lote no 09 da quadra R, situado no Loteamento
"Residencial Campo Camanducaia", matrícula no 13.332 do Registro de
Imóveis de Jaguariúna/SP (fl. 80/84).
A exigência que impede o registro consiste na
necessidade da retificação da escritura (...) para constar que a devedora
fiduciante deverá ser comunicada a respeito da realização do leilão,
nos termos do §2o-A do artigo 27 da Lei no 9.514/97 (fl. 82).
A discussão do mérito recursal envolve o fato de
que a escritura foi lavrada em 12/06/2017, ou seja, data anterior ao
início da vigência da Lei no 13.465/17, que incluiu o § 2o-A ao artigo 27
da Lei no 9.514/97, que é 11/07/2017, sendo de nenhuma relevância a
data da prenotação do título (04/10/2019) segundo o apelante para fins
de registro.
Como se sabe e já foi decidido pela E. Corregedoria
Geral da Justiça, incumbe ao registrador, no exercício do dever de
qualificar o título que lhe é apresentado, examinar o aspecto formal,
extrínseco, e observar os princípios que regem e norteiam os registros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003510-28.2019.8.26.0296

Apelação Cível no 1003510-28.2019.8.26.0296 -Voto no 31.243 - Jaguariúna - Аνάφη
4
públicos, dentre eles, o da legalidade, que consiste na aceitação para
registro somente do título que estiver de acordo com a lei. Consoante
lição de Afrânio de Carvalho que também se aplica ao registro de
títulos e documentos, o Oficial tem o dever de proceder o exame da
legalidade do título e apreciação das formalidades extrínsecas da
ordem e à conexão de seus dados com o registro e sua formalização
instrumental (Proc. CG no 2014/00177239, Parecer no 86/2015-E, Cor.
Des. Hamilton Elliot Akel, ap. em 30/03/2015).
A qualificação registral visa verificar se o registro
de determinado título poderá ser promovido em conformidade com os
princípios e as normas aplicáveis na data em que admitido seu ingresso,
pois como esclarece Afrânio de Carvalho: A apresentação do título e a
sua prenotação no protocolo marcam o início do processo do registro,
que prossegue com o exame de sua legalidade, que incumbe ao
registrador empreender para verificar se pode ou não ser inscrito. A
inscrição não é, portanto, automática, mas seletiva, porque depende da
verificação prévia de estar o título em ordem. Além de a qualificação
do título constituir um dever de ofício, o registrador tem interesse em
efetuá-la com cuidado, porquanto, se lançar uma inscrição ilegal, fica
sujeito à responsabilidade civil (Registro de Imóveis, 4a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 1998, p. 276).
Desta forma, ainda que o título em exame tenha
sido confeccionado antes da entrada em vigor da Lei n.o 13.465/17 (que
incluiu o § 2o-A, ao artigo 27 da Lei no 9.514/97) é fato que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003510-28.2019.8.26.0296

Apelação Cível no 1003510-28.2019.8.26.0296 -Voto no 31.243 - Jaguariúna - Аνάφη
5
apresentado para registro sob à égide da nova legislação, submetendo-se
aos requisitos e pressupostos vigente para fins da qualificação registral,
em prestígio ao princípio da legalidade estrita.
Portanto, é de rigor, em observância ao disposto no
art. 24, inciso VII, da Lei no 9.514/97, cláusula dispondo sobre o
procedimento de que trata art. 27 nos termos das alterações promovidas
pela Lei n° 13.465/17.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica